Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FLAGRANTE COM AS MESMAS ROUPAS E BICICLETAS USADAS NO ROUBO. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos.
2. Acerca dos depoimentos prestados pelos policiais militares, convêm ressaltar que a jurisprudência pátria entende que a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. O réu e seu comparsa (adolescente) foram presos em flagrante, logo após a prática do roubo, nas imediações do local do fato, trajando as mesmas vestimentas descritas pelas vítimas (blusão escuro com capuz e blusão vermelho com capuz), ambos utilizando bicicletas, também nos termos narrados pela ofendida, valendo destacar que o delito ocorreu às 6h da manhã, horário de pouca movimentação em via pública.
4. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo, prescindível a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima, confirmada judicialmente pelo testemunho dos policiais militares.
5. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática, pelo acusado, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e de corrupção de menor, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
6. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, reconhecido o concurso formal, para fins de unificação de pena, aplica-se a regra prevista no artigo 69, do Código Penal (concurso material benéfico – penas aplicadas cumulativamente), quando resultar em pena mais benéfica, devendo ser redimensionada a pena.
7. Recurso parcialmente provido.